Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL ESTUDANTIL. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. DOBRA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida na obrigação de fazer para cumprir com os termos da oferta da bolsa de estudos concedida à autora isentando a parte autora dos pagamentos das mensalidades até o final do curso de Biomedicina; determinar que a Requerida cesse as cobranças das mensalidades do curso de Biomedicina, bem como exclua eventual restrição lançada no nome da autora em decorrência dos fatos discutidos nos autos, e, por fim, condenar a requerida a pagar para a autora em dobro os valores listados no documento ID 159351543, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, a Recorrente/Requerida sustentou que a cobrança feita à Recorrida é regular, tendo em vista que são decorrentes das parcelas que foram diluídas referente à contratação do programa DIS (Programa de Diluição Solidária). Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48843091 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 48843097).
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Nesse sentido, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. No caso dos autos, a Requerente apresentou declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior, por meio da qual foi informada de que obteve “bolsa estudo 100% (cem por cento) até a conclusão” (ID. 48841608 - Pág. 2). No entanto, a Requerida deixou de impugnar especificamente tal documento, não demonstrou nenhuma irregularidade a fim de refutar a prova juntada pela estudante, o que tornou incontroversa a necessidade de reconhecer, com base no princípio da vinculação da oferta, que a declaração emitida integrou o contrato que veio a ser celebrado entre as partes, nos termos do art. 30 do CDC, obrigando ao fornecedor a garantir o serviço na forma em que a informação foi prestada à consumidora. Portanto, restou configurado o defeito no serviço prestado com a celebração de contrato contendo condições diversas da oferta, nos termos dos art. 14 e art. 30 do CDC, mostrou-se correta a sentença que condenou o Recorrente ao cumprimento da oferta e, por consequência, declarou a inexistência de débitos e a repetição do indébito do montante pago pela Recorrida.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.